Tribunal: TJPA
Processo: 0804305-27.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804305-27.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CRAVO

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JULHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804305-27.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678.

EMBARGADOR: MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CRAVO.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, sob o argumento de existência de omissão quanto à análise de notificação extrajudicial juntada aos autos principais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, por suposta ausência de manifestação acerca da notificação extrajudicial anexada aos autos após a interposição do recurso de agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado expressamente assentou que a análise limitou-se aos documentos juntados com a petição inicial e que documentos supervenientes devem ser apreciados em primeiro grau, para evitar supressão de instância.

5. A alegação de omissão revela inconformismo com o conteúdo do julgamento, intento incabível de rediscutir matéria já decidida, em desacordo com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

“Tese de julgamento: 1. Não configurado vício de omissão quando a matéria apontada como ausente foi devidamente enfrentada nos fundamentos do acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e um (21) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0804305-27.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADO:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678.

EMBARGADOR:
MARCIA MARIA DE OLIVEIRA CRAVO.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas razões, a embargante defende que a decisão é omissa, pois não teria se manifestado sobre a notificação extrajudicial juntada no ID 108462445, dos autos principais.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno, sob o argumento de existência de omissão quanto à análise de notificação extrajudicial juntada aos autos principais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado, por suposta ausência de manifestação acerca da notificação extrajudicial anexada aos autos após a interposição do recurso de agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado expressamente assentou que a análise limitou-se aos documentos juntados com a petição inicial e que documentos supervenientes devem ser apreciados em primeiro grau, para evitar supressão de instância.

5. A alegação de omissão revela inconformismo com o conteúdo do julgamento, intento incabível de rediscutir matéria já decidida, em desacordo com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

“Tese de julgamento: 1. Não configurado vício de omissão quando a matéria apontada como ausente foi devidamente enfrentada nos fundamentos do acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, não há que se falar em omissão, pois o Acórdão decidiu suficientemente a matéria trazida para debate, concluindo que “a análise dos autos se ateve aos documentos acostados com a inicial do processo, a apresentação de novos documentos deverá ser analisada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância”. De se destacar que a referida notificação extrajudicial foi juntada posteriormente à decisão objeto do agravo de instrumento.

Ademais, o julgador
“não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”
(AgInt no AREsp 1873272/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ocorre que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA., 21 de julho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2025